Tribunal: TJDFT
Processo: 0774369-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. CANCELAMENTO DE VOO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR VOUCHER DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Aerovias Del Continente Americano S.A. (AVIANCA), em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a pagar R$ 3.413,00, a título de danos materiais e R$ 5.000,00, a título de danos morais, solidariamente com a empresa DECOLAR.COM LTDA.
2. Em suas razões recursais (ID 61586115), a recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a incidência das Convenções de Montreal e Varsóvia, razão pela qual deve ser afastada a inversão do ônus da prova, com aplicação do prazo prescricional bienal previsto no art. 35 do Decreto no. 5.910/2006, pois o voo estava contratado para o dia 23/04/2020 e a demanda foi ajuizada em 18/12/2023 Argumenta que, ficou impedida de realizar seus voos devido as restrições governamentais, ante a pandemia do COVID-19 e apenas voltou a operar voos com origem no Brasil a partir de 03/10/2020, conforme comunicado no sítio eletrônico da companhia aérea. Acrescenta que precisou reorganizar sua malha aérea, o que configura sua excludente de responsabilidade por fortuito externo. Assevera que o reembolso já foi realizado, em voucher (UATP), como solicitado. Salienta a inexistência de dano moral. Por fim, requer a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a minoração dos danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61586116 a 61586118). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61586126).
4. Na hipótese, o recorrido relata que adquiriu, em maio/2020, passagem aérea com destino a El Salvador na companhia aérea Avianca, tendo como trecho de ida Rio de Janeiro - San Salvador e volta San Salvador - Rio de Janeiro; que em razão da pandemia de Covid-19, o Governo de El Salvador determinou o fechamento do aeroporto de San Salvador e, com isso, o voo adquirido não foi realizado; que com o início da vacinação e o número de casos de Covid-19 se reduzindo no Brasil, o Governo de El Salvador passou a permitir a entrada de brasileiros no país; que a partir de julho de 2021, o autor passou a fazer tentativas de obter um bilhete para a realização do voo adquirido das requeridas, pois, segundo os e-mails citados, o autor poderia emitir passagem aérea com créditos UAPT até 31/12/2022, para voar até 12 meses após aquela data; que autor iniciou seu martírio para a obtenção de novo bilhete, realizando várias ligações telefônicas e tentativas para obter a passagem aérea para o mesmo destino; que recebia sempre a informação de que não seria possível emitir novo bilhete pela central telefônica porque teriam sido gerados créditos UATP; que segundo a empresa, bastaria o consumidor acessar o site da companhia e adquirir nova passagem utilizando os créditos, arcando o autor, estranhamente, com a diferença de tarifas; que ao tentar adquirir a passagem com os tais créditos UATP, o autor recebeu pelo site da companhia uma mensagem de erro informando que não seria possível a compra por aquele canal; que diante disso, o requerente entrou em contato pelo atendimento via WhatsApp e recebeu a informação de que a utilização dos créditos UATP não estavam disponíveis e que teria de esperar; que como a Avianca não remarcava a passagem de modo arbitrário e nem permitia a utilização do crédito para adquirir novo foi necessária a compra integral de nova passagem aérea, em outubro/2021, no valor de R$ 3.413,00.
5. Diferente do alegado pela recorrente, as Convenções de Montreal e de Varsóvia somente se aplicam a casos específicos disciplinados em seus textos, como dano à bagagem, à carga e atrasos, não incluindo o cancelamento de passagem aérea diante da pandemia do COVID-19. Desse modo, em razão da relação jurídica estabelecida entre as partes ter natureza consumerista, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC. Precedentes: Acórdão 1768257, 07534182020228070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1690154, 07138734020228070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023;
6. Nesse contexto, o prazo prescricional de 2 (dois) anos (art. 31 da Convenção de Montreal) não alcança a pretensão de ressarcimento do valor dos bilhetes quando não realizado o transporte. Assim, verifica-se ter sido corretamente observado o prazo quinquenal, descrito no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a pretensão não se encontra fulminada pela prescrição. Prejudicial de mérito afastada.
7. Diante do cancelamento do voo em razão da pandemia de COVID-19, aplicam-se as disposições da Lei no. 14.034/2020, alterada pela Lei no, 14174/2021. O art. 3o da referida lei dispõe que “o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado (...)”. Já o § 1o, do referido artigo prevê que “em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento”.
8. O autor, no exercício desse direito de escolha, optou pelo crédito (voucher). Posteriormente, devido à impossibilidade de se utilizar o cartão virtual UATP na central telefônica e no site da companhia aérea, fatos não impugnados pelas partes requeridas, pugnou pelo reembolso em dinheiro
9. Impõe-se, portanto, a restituição integral do valor pago, porquanto restam evidenciadas as tentativas infrutíferas de utilização do voucher, mesmo após o contato do consumidor com o a empresa. Assim, mostra-se ilegítima a retenção de saldo no cartão virtual UATP, pois o consumidor já realizou a viagem pretendida, por meio da aquisição de passagens de outra companhia aérea. Nesse sentido: Acórdão 1768198, 07636283320228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1721525, 07191355620228070020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Todavia, há erro material na sentença proferida, pois foram desembolsados R$ 2.341,00 (ID 61585674) e não R$ 3.413,75, correspondente ao custo das novas passagens aéreas (ID 61585682). Com efeito, consta da sentença ser incabível o ressarcimento do valor pago pelas novas passagens eis que sua aquisição pelo requerente não guarda relação com o contrato entabulado entre as partes.
11. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (Acórdão 1878695, 07555432420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que não foi comprovado no processo (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI).
12. É cediço que os efeitos da pandemia da COVID-19 foram capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário mundial. Consigna-se que efeitos da crise se mostram hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor de transporte aéreo, pois não há provas nos autos de ofensa à dignidade e honra do recorrido, tampouco situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar a sua moral. Há somente a dificuldade em solucionar o problema, caracterizando aborrecimento e desgaste razoável dentro da situação em apreço. Precedentes: Acórdão 1787273, 07158381920238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1750406, 07063961720238070020, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA, PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para excluir a condenação em dano moral. Retifica-se de ofício a sentença, a fim de que seja observado o valor da indenização por dano material em R$ 2.341,00. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.